Tribunal: TJDFT
Processo: 0719862-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719862-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACY CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por IRACY CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS em face de DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Mandado de Segurança (n. 0704305-57.2023.8.07.0018), indeferiu liminar. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: I – IRACY CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS pede liminar em mandado de segurança para que sejam suspensos os efeitos do ato que determinou a interrupção do pagamento de benefício previdenciário à requerente. Segundo o exposto na inicial, a impetrante é pensionista de Antonio José Barbosa, ex-integrante da PMDF, desde 2010. Relata que em julho de 2022 recebeu comunicado de que o TCU estava averiguando possível cumulação indevida de benefícios. Apresentou defesa e, posteriormente, veio a saber que houve determinação do TCU para suspensão do pagamento da pensão militar. Formulou pedido de reconsideração, que restou rejeitado. Alega que o ato impugnado é arbitrário e ilegal, pois não é possível inovação dos termos da norma legal. Afirma manter as condições para recebimento da pensão cumulada com outros benefícios, pois os regimes jurídicos são distintos. Diz que a cumulação da pensão militar se dá com a pensão do cônjuge, falecido em 2021. Além disso, aufere aposentadoria da Justiça Federal. Aponta que o processo administrativo não foi encaminhado ao TCU, sendo que não houve decisão da Corte de Contas quanto à revisão e cessação da pensão militar. Argumenta que a inovação da Administração não pode incidir sobre atos já constituídos legalmente. Sustenta ser possível a acumulação dos benefícios, porque oriundos de regimes distintos. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante recebe simultaneamente três remunerações, sendo uma pensão militar, uma pensão civil e uma aposentadoria. A PMDF recebeu comunicado do TCU (ID 156489996, p. 1) indicando possível irregularidade na acumulação das remunerações pela impetrante, o que motivou a instauração do processo administrativo 00054-00094396/2022-72. A impetrante foi notificada para apresentar defesa, tendo oportunidade de se manifestar previamente e exercer influência sobre a autoridade responsável por decidir a questão. A PMDF elaborou o Parecer Técnico n. 2/2022-PMDF/DGP/DVPC/SPEN/SSTEC (ID 156489996, p. 37). Consta no documento que o TCU não emitiu decisão sobre a revisão da pensão militar, mas apesar disso a corporação, seguindo orientação do TCDF, decidiu pela suspensão da pensão militar, em razão da vedação à cumulação tríplice de remunerações. A impetrante chegou a requerer a reconsideração da decisão, mas o pleito foi negado (ID 156485771). Inicialmente, cabe destacar que o ato impugnado foi amparado na Informação Técnica 62/2023-PMDF/DGP/ATJ, a qual não foi anexada aos autos e isso, por si só, já prejudica a análise da questão, visto que a Informação Técnica traz a motivação do ato administrativo. Sem o conhecimento pleno da motivação do ato, não há como exercer adequadamente o controle. De todo modo, considerando-se o teor do Parecer Técnico 2/2022, em princípio, não se vislumbra ilegalidade no ato que determinou a suspensão do pagamento da pensão. Com efeito, o art. 29 da Lei 3765/1960 e o art. 54, II, da Lei 10486/2002 autorizam a cumulação da pensão militar apenas com um benefício de outro regime, mas não admitem a cumulação tríplice. Nesse sentido, a decisão da PMDF de suspender o pagamento da pensão militar, em razão de sua inacumulabilidade com outras duas remunerações, mesmo que oriundas de regimes diversos, em conformidade com a orientação adotada pelo TCDF a respeito do tema, não se configura como abusiva. Sobre o argumento da impetrante de que o TCU não determinou a suspensão do pagamento do benefício, não há necessidade de se aguardar a decisão do TCU sobre a questão, podendo a PMDF, sendo o caso, no exercício de seu poder de autotutela, já de imediato promover a suspensão do pagamento irregular do benefício. Em vista disso, conclui-se pela ausência de demonstração da relevância do fundamento alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. IV – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público. Observe a parte requerida que houve opção para que o processo tramite sob o modo “Juízo 100% Digital”, de modo que deverá ser manifestada anuência ou recusa nos termos do art. 2o da Portaria Conjunta n. 29/2021 (alterada pela Portaria Conjunta n. 55/2021): “Art. 2.o A adesão ao “Juízo 100% Digital” é faculdade das partes. § 1.o A opção em aderir ao “Juízo 100% Digital” deverá ser manifestada por mecanismo digital desenvolvido no Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, seguido do indispensável fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte autora e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial. § 2.o É ônus da parte autora o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que permita a localização do réu por via eletrônica. § 3.o A parte ré poderá se opor à opção do “Juízo 100% Digital” até sua primeira manifestação no processo. § 4o Ao anuir com o "Juízo 100% Digital", a parte ré e seu advogado fornecerão endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei no 11.419/2006. (NR) § 5.o A retratação poderá ser realizada por quaisquer partes, uma única vez, até a prolação da sentença, preservados todos os atos processuais já praticados. § 6.o A retratação e a desqualificação do feito para tramitar no “Juízo 100% Digital” não poderão, em hipótese alguma, ensejar a mudança do Juízo Natural, sendo indispensável, portanto, que o “Juízo 100% Digital” ostente estrutura híbrida. § 7o A adesão implica em concordância com a presunção de ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido, independente de confirmação de leitura. (NR)” A Agravante aduz que recebe uma pensão militar da Polícia Militar do Distrito Federal, do seu genitor, uma aposentadoria oriunda da Justiça Federal e uma pensão civil vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, do seu cônjuge falecido. Afirma que em razão de serem os benefícios originários de regimes previdenciários diversos, não há impedimento para a acumulação. Assevera que é ilegal o ato que determinou a interrupção do pagamento de seu benefício previdenciário junto à PMDF. Acrescenta que somente após a decisão definitiva do TCU poderia ser suspensa a sua pensão. Sustenta o seu direito ao recebimento do benefício. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do efeito pretendido. A Lei n. 3.765/1960, que trata das pensões militares, em seu art. 29, com a redação dada pela Medida Provisória 2.215-10, de 31/08/200, dispõe sobre a acumulação de pensões previdenciárias. Da norma de regência extrai-se a compreensão de que é permitida a cumulação de pensão militar com proventos ou com uma outra pensão, de outro regime, não havendo autorização para a cumulação com mais duas pensões. Confira-se: Art. 29. É permitida a acumulação: I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça possui julgados na mesma linha de entendimento, ou seja, no sentido de que não há autorização legal para a acumulação da pensão militar com mais duas pensões previdenciárias, ainda que de regimes diversos. Além disso, orienta quanto à necessidade de se observar o critério legal, em atendimento ao princípio da legalidade. É o que se extrai dos seguintes julgados: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. FALECIMENTO APÓS A NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 29 DA LEI N. 3.765/60. PENSÃO PÓS-MORTE. CUMULAÇÃO COM OUTROS DOIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Com o advento da Medida Provisória no 2215-10, de 31.08.2001, o art. 29 da Lei n. 3.765/60 passou a autorizar a acumulação de pensão militar somente com (i) proventos de disponibilidade, reforma, vencimento ou aposentadoria; (ii) com pensão de outro regime. Não mais se contempla a hipótese de acumulação, pelo beneficiário do militar falecido, de duas pensões militares, sendo permitida a acumulação "de uma pensão militar com a de outro regime". 2. Não houve, todavia, a exclusão da limitação "de um único cargo civil" existente na parte final da redação original do referido art. 29 da Lei n. 3.765/60, a fim de ampliar a incidência da norma e criar uma terceira hipótese de acumulação de benefício, de pensão militar com dois benefícios previdenciários (aposentadoria e pensão por morte). 3. Neste panorama jurídico-processual, à míngua de autorização legal, não é lídima a pretensão da recorrida à tríplice acumulação - de pensão militar pelo falecimento de seu genitor, pensão do IPERJ pelo falecimento de sua genitora e aposentadoria da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 4. Recurso especial provido." (REsp 1.208.204/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/3/2012, DJe 9/3/2012.) ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. FILHA DE MILITAR. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO MILITAR COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS E PENSÃO POR MORTE DE EX-CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OPÇÃO POR UM DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PARA PERCEPÇÃO DA PENSÃO MILITAR. EXEGESE DO ART. 29 DA LEI N. 3.765/1960, COM REDAÇÃO VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO MILITAR. 1. No caso, a recorrente percebe dois benefícios previdenciários (aposentadoria por tempo de contribuição e pensão por morte do ex-cônjuge), questionando o ato da administração do Comando da Aeronáutica que lhe exigiu a entrega do comprovante de opção por um dos benefícios previdenciários para deferimento do pedido da reversão da pensão militar por morte de seu genitor (ocorrida em 28/7/1976), antes percebida por sua falecida genitora. 2. "Art. 29 - É permitida a acumulação: a) de duas pensões militares; b) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil" (Lei n. 3.765/1960, com redação vigente na data do óbito do militar). 3. A acumulação de benefícios percebidos dos cofres públicos deve ser interpretatada restritivamente, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Deve, pois, a recorrente renunciar a um dos benefícios previdenciários se quiser perceber a pensão militar. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.434.168/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 24/9/2015.) (grifamos) Por outro ângulo, por força do princípio da autotutela, corolário do princípio da legalidade, revela-se legítimo o ato administrativo de suspensão da concessão do benefício previdenciário da parte agravada, ainda que não haja decisão definitiva junto ao Tribunal de Contas da União. Isso porque é dever da Administração Pública exercer o controle da legalidade de seus próprios atos. Portanto, na estreita via do momento processual, não reconheço a presença de elementos que demonstrem a probabilidade de provimento do recurso, visto que a lei não contempla a hipótese de acumulação de benefício de pensão militar com dois benefícios previdenciários. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2023 16:47:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador